Tribunal: TJSP
Processo: 2027278-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. A penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa Haras La Estancia Empreendimento Imobiliário deu-se em estrito cumprimento ao art. 861, do CPC. Penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa E.R. Azevedo Agrícola e Participações S/A. Possibilidade, pois não constitui

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. A penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa Haras La Estancia Empreendimento Imobiliário deu-se em estrito cumprimento ao art. 861, do CPC. Penhora sobre os lucros, dividendos e juros sobre o capital próprio da empresa E.R. Azevedo Agrícola e Participações S/A. Possibilidade, pois não constitui remuneração, nem tampouco detém natureza salarial. Verba penhorável. Recurso parcialmente provido.